Tribunal: CARF
Processo: 10980.921854/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921854/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.617 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
POSITIVO INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO.
OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. SELIC.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido
do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/0, conforme racional da
Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para atualizar o crédito nos termos da Súmula CARF 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 09-46.303,
proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, INDEFERIR a solicitação
contida na manifestação de inconformidade e, consequentemente, ratificar o despacho decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921854/2011-50
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921854/2011-50

que reconheceu a insuficiência do direito creditório pleiteado para a compensação e homologou
em parte a(s) compensação(ões) declarada(s) a ele vinculada(s),.
Em análise no presente processo os PERDCOMP de fls. 336/405, por intermédio
dos quais o contribuinte retro identificado pretendeu utilizar o saldo credor do IPI apurado no
trimestre 2o/2007, no valor de R$ 6.536.090,07, para a extinção de débitos, com fulcro no art. 11
da Lei no 9.779/99.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 406/410 que constatou
a insuficiência do direito creditório pleiteado para a compensação integral dos débitos
informados pelo sujeito passivos na(s) DCOMP(s) transmitida(s) e, conseqüentemente,
homologou parcialmente a(s) compensação(ões) declarada(s) vinculada(s) ao referido saldo
credor.
Cientificado do despacho decisório em 19/07/2011 [fls. 411], manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 17/08/2012, por intermédio do arrazoado de fls. 412/419,
no qual alega, em apertada síntese, que a insuficiência do direito creditório reconhecido para a
compensação integral dos débitos se deu em razão da falta da sua atualização pela taxa selic,
pedindo, ao final, a homologação integral da compensação após a referida atualização do crédito.
Alega que o art. 36 da IN RFB No 900/2008 c/c o art. 72 lhe garante a atualização
do crédito pela taxa selic, acrescentando, ainda, a ilegalidade da vedação de atualização do
crédito de IPI contida no §5o do art. 72. Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do débito
objeto da compensação não homologada.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária,
mediante a incidência da taxa Selic sobre os montantes pleiteados, de
créditos do IPI objeto de pedido de ressarcimento.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
As normas e determinações previstas na legislação tributária presumem-
se revestidas do caráter de legalidade e constitucionalidade, contando
com validade e eficácia, não cabendo à esfera administrativa questioná-
las ou negar-lhes aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz a possibilidade de
utilização dos créditos relativos à atualização monetária do IPI entre a data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento e a data da sua compensação.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921854/2011-50

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2.
Assiste parcial razão à Recorrente. Em sede de recurso repetitivo ficou
firmada pelo STJ a seguinte tese jurídica: "É devida a correção monetária sobre o valor referente
a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco":
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que
acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação
normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao
aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS,
Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).5.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp
1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/06/2009, DJe 03/08/2009).

3.
No que concerne à atualização monetária, por aplicação analógica do
REsp 1035847/RS, decidiu-se no sentido de que a oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade descaracterizaria o crédito como escritural, exsurgindo
legítima a incidência da correção monetária, em acórdão assim ementado:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921854/2011-50

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO.VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
535,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia
ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF
23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento
jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação
do
princípio
constitucional
da
não-cumulatividade),
descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil),
exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente
da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a
aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção
monetária dos créditos extemporaneamente aproveitados por óbice do
Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).14. Outrossim, a apontada
ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o
acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.15. Recurso especial
da empresa provido para reconhecer a incidência de correção monetária e
a aplicação da Taxa Selic.16. Recurso especial da Fazenda Nacional
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921854/2011-50

desprovido.17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.(REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
De outra banda, no REsp 1035847/RS, a controvérsia sobre a atualização
monetária cingia-se à questão da mora da Administração Pública para analisar o pleito da
interessada de ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99, enquanto que no
REsp 993.164/MG, que tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto
na Lei 9.363/96, havia um ato administrativo/normativo in concreto de oposição estatal à
utilização do crédito de IPI decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF 23/97).
De outra parte, este CARF aprovou recentemente enunciado de Súmula sobre a
matéria nos seguintes termos:
Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento
de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise
do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

4.
Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, dar PARCIAL
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital